Tribunal: CARF
Processo: 18470.903745/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.903745/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.721 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
APOLO TUBOS E EQUIPAMENTOS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. INFORMAÇÕES PRESTADAS
EM DIPJ. DCTF RETIFICADORA. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE.
Demonstrado nos autos que houve um equívoco no preenchimento da DCTF, a
qual não se encontrava em consonância com a DIPJ, é possível a análise da
declaração retificadora desde que apresentada em conjunto com documentação
comprobatória a qual suporte e corrobore com a alegação de equívoco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para retornar o feito à unidade de origem, para fins de
emissão de despacho complementar, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.903745/2011-12
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.903745/2011-12

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (“DRJ/CTA"), o qual será complementado
ao final:
1. Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório Eletrônico (DDE), expedido pela DRF- Rio de Janeiro, no de
rastreamento 930856357, em 04/05/2011, onde se decidiu pela não homologação das
compensações de que trata a PER/DCOMP no 05420.46626.051007.1.7.02-8159
(estendida a outras 6 – seis – DCOMP, com o mesmo credito), diante da não
confirmação do direito creditório utilizado, correspondente ao saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2008, consoante a fundamentação abaixo:

2. Cientificada do despacho decisório em 18/05/2011, a manifestante apresentou
tempestivamente a manifestação de inconformidade em 10/08/2011, fls. 15/17,
acompanhada dos documentos de fls. 05/173, onde esclarece que:
3. Conforme o Demonstrativo que traz em defesa, afirma que apurou em 31/12/2008 o
montante de R$ 3.686.184,79 a titulo de IRPJ devido, mas que diante de sua sistemática
de pagamentos mensais por estimativa, recolheu efetivamente o importe de R$
4.641,787,76 gerando dessa forma o pagamento maior de R$ 955.602,98.
4. Ao valor do crédito do IRPJ foi somado a parcela de PAT de R$ 95.377,49, e também
de IRRF de 160.940,92, perfazendo assim o montante de Saldo Negativo de IRPJ de R$
1.116.543,83, o qual pretende utilizar para homologar os débitos declarados e
transmitidos em DCOMP.
5. Para comprovar suas afirmações, trouxe a defesa cópia dos seguintes documentos:
Despacho Decisório; Demonstrativo do Saldo Negativo de IRPJ e compensações
realizadas; Fichas 11. 12A e 54 da DIPJ 2009 Ano Calendário 2008; e DCOMP
transmitidos.
Em sessão de 18/06/2018, a DRJ/CTA julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade do contribuinte para reconhecer um valor saldo negativo no importe de R$
1.097.688,54, homologando-se as compensações declaradas até o limite do direito creditório
reconhecido, nos termos da ementa abaixo transcrita:
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.903745/2011-12

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO SALDO NEGATIVO DE IRPJ. LIMITE DO
CRÉDITO Cabe à autoridade administrativa homologar as compensações declaradas até
o limite do crédito reconhecido em litígio.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 149/152 do e-processo):
8. Como se extrai dos elementos que instruem os autos, a manifestante pretende utilizar
em compensações declaradas na DCOMP no 05420.46626.051007.1.7.02-8159
(estendida a outras 6 – seis – DCOMP, com o mesmo credito), saldo negativo de IRPJ
no montante de R$ 1.116.543,83, referente ao IRPJ do ano-calendário 2008, conforme
informado em DIPJ (Ficha 12A), tela abaixo, para compensação dos débitos próprios ali
informados.

9. Ocorre que, comparando-se os valores informados em DIPJ e no PER/DCOMP
inicial (fls. 028 a 034), verifica-se, de plano, que a contribuinte cometeu um equívoco
ao preencher o mesmo valor para o Saldo Negativo de IRPJ e para a parcela de
Composição de Crédito, conforme quadro abaixo:

10. Assim, enquadra-se o presente caso na situação de erro de fato, o que em respeito
aos princípios da instrumentalidade do processo, da economia processual, da verdade
material, do contraditório e da ampla defesa, pode ser suprido por esta instância
administrativa, tornando-se possível a apreciação do direito creditório utilizado para a
compensação dos débitos declarados.
11. Antes, no entanto, para que o direito creditório pleiteado seja passível de
compensação, imprescindível a verificação das características de certeza e liquidez
legalmente exigidas pelo art. 74 da Lei no 9.430/96.
12. Examinando-se a ficha 12A, da DIPJ/2008, verifica-se que a contribuinte apurou
imposto devido no valor de R$ 3.874.061,94, ao qual contrapôs as quantias dedutíveis
de R$ 160.940,92 e R$ 4.810.284,83, a título de estimativas mensais antecipadas e
imposto de renda retido na fonte, respectivamente, tendo como resultado final o saldo
negativo de IRPJ, no importe de R$ 1.116.543,83.
13. As estimativas mensais foram calculadas com base em balancetes de
suspensão/redução, como permitido pela legislação, tendo sido declaradas em DCTF e
quitadas conforme se pode ver no demonstrativo a seguir transcrito:
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.903745/2011-12

14. De acordo com o que foi apurado, a empresa recolheu/compensou o montante de R$
4.791.432,47, no ano-calendário de 2008, valor este um pouco abaixo do demonstrado
em DIPJ (linha 18, ficha 12A).
15. Os valores vinculados à DCTF como pagos em DARF estão devidamente
comprovados, conforme as Guias de Arrecadação de fls. 38/47, devidamente
confrontadas com o Sistema da RFB, que controla a arrecadação federal.
16. Com relação ao IRRF, o Despacho Decisório, tela abaixo, já havia reconhecido a
parcela declarada no DCOMP de R$ 160.940,92, cujos valores desmembrados constam
da ficha 53 da DIPJ:

17. Em relação ao valor do débito de estimativa (R$ 168.500,00) declarada na DCOMP
no 29522.06055.210208.1.3.02-0608, de acordo com a pesquisa efetuada no Sistema
SIEF, a referida DCOMP foi totalmente homologada. Abaixo seguem as telas:
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.903745/2011-12

18. Nessas circunstâncias, considerando que restou demonstrada a existência de certeza
e liquidez do crédito no importe de R$ 4.952.373,39, correspondente ao resultado da
soma de R$ 4.791.432,47, a titulo de estimativas e R$ 160.940,92, de IRRF, tal
montante adicionado na apuração do IRPJ A/C_2008, demonstra um crédito de Saldo
Negativo A/C_2008 de R$ 1.097.688,54, conforme quadro abaixo:

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.903745/2011-12

Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual requer
o reconhecimento integral do seu crédito, o qual não teria sido confirmado pela instância
recorrida em razão de um equívoco na apuração e pagamento da estimativa referente ao mês
junho/2008, o qual, todavia, teria sido corrigido e o imposto pago. Em suas próprias palavras
(fls. 219 do e-processo):

É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
04/11/2019 (fls. 179 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
29/11/2019 (fls. 182 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.903745/2011-12

Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, a DRJ/CTA analisou em seu voto todas as
parcelas da composição do saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2008, confirmado no
montante de R$ 1.097.688,54, remanescente uma divergência tão somente quanto à estimativa de
junho, a qual fora informada em DIPJ no valor de R$ 869.799,98, mas confessada em DCTF e
recolhida mediante pagamento um montante de R$ 850.944,69, como se observa da tabela
elaborada pela própria instância a quo (fls. 150 do e-processo):

A DRJ/CTA, aliás, reconheceu expressamente em trecho do voto que (fls. 150 do
e-processo) a empresa recolheu/compensou o montante de R$ 4.791.432,47, no ano-calendário
de 2008, valor este um pouco abaixo do demonstrado em DIPJ (linha 18, ficha 12A) e que os
valores vinculados à DCTF como pagos em DARF estão devidamente comprovados, conforme
as Guias de Arrecadação de fls. 38/47, devidamente confrontadas com o Sistema da RFB, que
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.903745/2011-12

controla a arrecadação federal, de modo que foram considerados na composição do saldo
negativo do período.
O contribuinte, contudo, pleiteia em recurso voluntário que seja considerado o
montante remanescente de junho no valor de R$ 18.855,29, pois muito embora ele não tenha
sido confessado, nem tampouco recolhido em um primeiro momento, após transmissão da DCTF
foi feito o pagamento com juros e mora.
Com efeito, consta dos autos DCTF retificadora processada em 13/10/2010 (fls.
184/218 do e-processo), referente ao mês de junho/2008, da qual verifica-se para o código de
receita 2362-01 – IRPJ- PJ Obrigadas ao Lucro Real - Entidades Não Financeiras - Estimativa
Mensal – o montante devido corrigido para R$ 869.799,98:

Também foi anexado aos autos o comprovante de arrecadação demonstrando o
recolhimento do montante remanescente de R$ 18.855,29, atualizado e com juros, na data de
14/10/2010, veja-se (fls. 183 do e-processo):
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.721 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.903745/2011-12

A respeito do exposto, convém destacar que a suposta retificação da DCTF
aconteceu em 13/10/2010 e o recolhimento do montante remanescente de R$ 18.855,29 em
14/10/2010, tendo o acórdão da DRJ/CTA somente sido proferido em 18/06/2018, quer dizer, em
momento bastante posterior a todas as retificações empreendidas pelo contribuinte, o que não
justificaria a ausência de tais informações no sistema, inclusive o que justificaria a necessidade
de análise pela Unidade de Origem da DCTF retificadora com todos os documentos de suporte
do equívoco inicialmente cometido.
Por todo o exposto, voto para dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
retornar o feito à unidade de origem, para fins de emissão de despacho complementar com base
nas informações constantes da DCTF retificadora.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital